Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709003-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Impetrado DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0701010-80.2021.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para “determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e adicional ao FECP decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal”, nos seguintes termos: Admito a emenda de ID 85709600 e os documentos a ela anexados. A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e adicional para o FECP decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a autora que há irregularidade na cobrança do DIFAL, pois a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar e o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral. A questão não é nova e há várias ações tramitando neste juízo com idêntico objeto, cujos argumentos são os mesmos utilizados nesta ação, que é restrita à discussão de tese jurídica. Não obstante entenda este juízo que o DIFAL não foi criado pela EC no 87/2015, pois ela apenas ampliou a hipótese de incidência para o não contribuinte do ICMS, portanto, trata-se de norma de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação por lei complementar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Todavia, a Suprema Corte decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do referido julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para evitar insegurança jurídica e permitir ao Congresso Nacional a aprovação lei sobre o tema nesse período. A única ressalva quanto à aplicação da modulação foi para as ações judiciais já em curso, o que é o caso dos autos, pois a conclusão do julgamento supra ocorreu em 24/02/2021, e o ajuizamento da presente ação foi anterior à publicação da decisão. Além disso, tendo em vista que o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECP, nesse caso, decorre da cobrança do DIFAL, igualmente é indevida a sua exigência quando relacionado às operações em questão. Assim, está evidenciada a plausibilidade do direito, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e adicional ao FECP decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais o Agravante alega que: (i) em 24/02/2021, o Supremo Tribunal Federal julgou os processos do Tema 1.093, em que se questionava a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015; (ii) o STF deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”; (iii) o STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”; (iv) pelos impactos da decisão, o Supremo Tribunal Federal decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado; (v) a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade atinge qualquer ação nova, ou seja, proposta após o julgamento, que trate do assunto; (vi) o DIFAL é devido em todas as operações que se enquadrem no permissivo constitucional, salvo se o contribuinte propôs ação anteriormente a 24/02/2021 para discutir a questão. No presente caso, a ação foi ajuizada em 26/02/2021 estando, portanto, submetida aos efeitos da modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, somente a partir de 2022 o DIFAL em discussão não será mais devido; (vii) o Impetrante pretende afastar a cobrança do DIFAL/ICMS, incidente sobre as operações interestaduais de mercadorias até que seja editada lei complementar e estadual regulamentado a referida exigência. Requer ainda que seja declarado o direito de compensação ou retificação da escrita fiscal, para posterior aproveitamento, do montante recolhido nos últimos cinco anos; (viii) é importante destacar que o ICMS é tributo indireto, ou seja, o ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor ao consumidor final da mercadoria; (ix) a restituição do ICMS deve sempre observar o disposto no art. 166 do CTN, segundo o qual o direito a reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, Portanto, ainda que o STF tenha analisado a questão relativa à necessidade de edição de lei complementar regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS, não se pode ignorar os demais dispositivos legais aplicáveis à restituição de tributos indiretos; (x) há probabilidade do direito invocado pelo Distrito Federal, pois claramente há uma limitação temporal aos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, como claramente apresentado. Também há o risco de dano grave e de difícil reparação, considerando a atual impossibilidade de cobrança desses créditos tributários, bem como a multiplicidade de demandas com idêntico e equivocado fundamento, a comprometer ainda mais a já combalida receita pública, em prejuízo de toda a coletividade. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, inaudita altera pars, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, ambos do CPC, para o fim de suspender a liminar deferida na origem. No mérito, pede o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, em caráter definitivo, nos termos do pedido de efeito suspensivo. Deferido o efeito suspensivo (ID 24497571). DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0701010-80.2021.8.07.0018), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida em 29/04/2021, sentença que concedeu a segurança “para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL e do adicional de alíquota do FCEP decorrentes das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS no âmbito do Distrito Federal, enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais”. (ID 90108706, do processo de origem). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que concedeu a segurança, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021 10:21:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador